Tribunal: TJES
Processo: 5007918-26.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007918-26.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FELISBERTO DA SILVA
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007918-26.2023.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CARLOS FELISBERTO DA SILVA
RECORRIDO:
CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TENDO O SINDICATO COMO BENEFICIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(1).
A lide versa sobre a suposta filiação indevida tendo a parte ré como beneficiária. Afirma a parte autora que notou descontos em seu benefício a título de “Contribuição CINAAP”, no entanto, alega que não se filiou. Requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A controvérsia versa sobre suposta filiação sindical, com descontos indevidos no benefício previdenciário da parte lesada.
Nota-se que não há prova do instrumento de filiação nos autos, ônus que incumbia à parte ré, conforme estatuído no art. 373, II do CPC, em nítida violação ao § 3º do art. 54 do CDC. Não se nega a existência de gravação telefônica realizada pela parte ré ao autor, em que, em tese, teria havido a adesão ao negócio, na forma reconhecida pelo Juízo de origem. No entanto, o referido meio de prova é insuficiente para confirmar que o autor, hipervulnerável com 73 anos, tenha, de fato, compreendido a proposta e, a partir disso, exercido livremente a sua opção em realizar a adesão ao negócio que lhe foi proposto. Por outras palavras,
a gravação telefônica em si faz prova contrária à parte ré, na medida em que sua preposta, ao discorrer sobre a contratação, abordou o tema de forma inadequada, pois se limitou a discorrer, de forma extremante rápida e no propósito de confundir, acerca de
alguns benefícios da filiação controversa e sobre a confirmação de dados pessoais da parte autora. Não houve, assim, qualquer explicação precisa a respeito do negócio jurídico submetido ao autor, o que revela a falha na prestação do serviço, com nítida violação ao dever informacional,
na forma do art. 6º, inciso III, do CDC, além de haver o intuito de "dificultar a compreensão de seu sentido e alcance" (CDC, art. 46). Cuida-se de prática abusiva, na medida em que se
prevalece "
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
", além de "
executar serviços sem (...) autorização expressa do consumidor
" (CDC, art. 39, incisos IV e VI)
. Nesse contexto, resta evidente a necessidade de declaração da nulidade da contratação objeto dos autos, com a consequente suspensão dos descontos vincendos.

(4).
No que se refere aos valores cobrados indevidamente,
o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente “ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
Nesse sentido, tendo em vista que a contratação se deu em 2023, é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

(5)
P
or sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar,
em parte
,
a r. decisão objurgada, a fim de:
i)
condenar

a ré a restituir,
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora a título de “CONTRIBUIÇÃO CINAAP”,
com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;
ii)

condenar

a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de

R$ 3.000,00
(três mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)